Tribunal: STF
Processo: HC 222819
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.11.2022 por David de Castro, advogado, em benefício de Willian Gabriel Teixeira de Oliveira, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.11.2022, denegou o Habeas Corpus n. 785.900/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 30.9.2022, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia e requereu a decretação da prisão preventiva do paciente e demais corréus pela apontada prática do delito previsto no caput e nos incs. III e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 62 e o caput do art. 29 do Código Penal (homicídio qualificado), ocorrido em 11.3.2021. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, em datas de 11 e 12 de março de 2021, por volta das 14h29, na Travessa Bandeirante, centro, nesta cidade e comarca de Morro Agudo, Estado de São Paulo, ALEXANDRE MENDES FILHO, popularmente conhecido como ‘Tê’, qualificado às fls. 40/44 e 152, LUÍS FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA, popularmente conhecido como ‘Tamba’ ou ‘Tikuinque’, qualificado às fls. 53/58 e 152, LUIZ FELIPE DE SOUZA DIAS, qualificado às fls. 64/68 e 155, ADRIANO VIEIRA SILVA, popularmente conhecido como ‘Cara de Velho’ ou ‘Nenê’, qualificado às fls. 74/78 e 153, e LUIZ FERNANDO BORGES DE QUEIROZ, popularmente conhecido como ‘Queiroz’, qualificado às fls. 92/95 e 154, agindo com intenção homicida, em concurso de agentes e unidade de desígnios entre eles e os denunciados LUÍS FELIPE CAMARGO RODRIGUES, PEDRO HENRIQUE DA SILVA CASSIANO e WILLIAN GABRIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA, mataram, com emprego de tortura e recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, José Carlos Ferreira da Silva. 



      Consta, além disso, que nas mesmas circunstâncias anteriormente descritas, LUÍS FELIPE CAMARGO RODRIGUES, popularmente conhecido como ‘Pipo’, qualificado às fls. 155 e 265/268, agindo com intenção homicida, promoveu e organizou o homicídio de José Carlos Ferreira da Silva, com emprego de tortura e recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, o qual fora executado pelos denunciados ALEXANDRE MENDES FILHO, LUÍS FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA, LUIZ FELIPE DE SOUZA DIAS, ADRIANO VIEIRA SILVA e LUIZ FERNANDO BORGES DE QUEIROZ. 



    Consta, por derradeiro, que em semelhantes condições de tempo e espaço, WILLIAM GABRIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 102/106 e 154, e PEDRO HENRIQUE DA SILVA CASSIANO, popularmente conhecido como ‘Bocão’, qualificado às fls. 83/87 e 153, agindo com intenção homicida, instigaram o homicídio de José Carlos Ferreira da Silva, com emprego de tortura e recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, o qual fora executado pelos denunciados ALEXANDRE MENDES FILHO, LUÍS FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA, LUIZ FELIPE DE SOUZA DIAS, ADRIANO VIEIRA SILVA e LUIZ FERNANDO BORGES DE QUEIROZ. 



    Dimana dos presentes autos que o ofendido José Carlos Ferreira da Silva, alcunhado como ‘Boiadeiro’, alugara um cômodo no imóvel residencial de Armando Vital, o qual era, respectivamente, avô e bisavô socioafetivos de Maria Eduarda Silva Gonçalves, popularmente conhecida como ‘Duda’, e L. V. da S. V., de apenas 03 (três) anos de idade. 



    Dentro desse contexto, surgiram rumores de que o ofendido havia exposto seu órgão genital à criança L. V. da S. V., fato que a incapaz contou à genitora, Maria Eduarda Silva Gonçalves, e acabou se espalhando pela comunidade local, inclusive chegando ao conhecimento de LUÍS FELIPE CAMARGO RODRIGUES, encarregado da função de ‘disciplina’ no bairro. 



    Sabendo de tal ocorrência, LUÍS FELIPE CAMARGO RODRIGUES reuniu os demais denunciados com o propósito de despejar o ofendido do local onde estava residindo e, na mesma oportunidade, aplicar-lhe castigo físico em razão de supostamente ter cometido um crime contra a dignidade sexual da criança L. V. da S. V. 



    Diante disso, em data de 11 de março do ano corrente, os denunciados encaminharam-se até o local onde José Carlos Ferreira da Silva residia e LUÍS FELIPE CAMARGO RODRIGUES procedeu ao seu despejo, retirando-o do cômodo residencial que havia alugado, juntamente com seus pertences pessoais, e autorizou que os demais denunciados, que o aguardavam na parte externa do imóvel, aplicassem-lhe castigo físico em decorrência de seu suposto comportamento incriminado. 



    De prontidão, ADRIANO VIEIRA DA SILVA agarrou o ofendido e arrastou-o até a esquina, bem como se apoderou de uma faca que a vítima sacara na vã tentativa de defender-se2 . Ato contínuo, o referido denunciado passou a agredir José Carlos Ferreira da Silva, desferindo socos e chutes contra a vítima, e chegando, até mesmo, a pisar em sua cabeça enquanto ela jazia caída no chão. 



    Enquanto isso, ALEXANDRE MENDES FILHO apoderou-se de um tijolo e arremessou-o contra a vítima, acertando-a na altura do peito. Além disso, o mencionado denunciado apanhou um pedaço de madeira e desferiu golpes contra o estômago do ofendido, enquanto ele ainda se encontrava no chão, fazendo com que a vítima regurgitasse sangue e quase se engasgasse. 



    Concomitantemente, LUÍS FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA gravava o castigo aplicado ao ofendido e atingia-o com chutes contra seu tórax. Na sequência, entregando o aparelho celular a WILLIAM GABRIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA, que permaneceu filmando toda a empreitada criminosa, LUÍS FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA avançou novamente sobre o ofendido, continuando a agredi-lo. 



    Em que pese José Carlos Ferreira da Silva estivesse totalmente impossibilitado de esboçar qualquer reação e terceiros tentassem reduzir a intensidade do espancamento, os denunciados acima mencionados prosseguiram com as agressões, as quais foram acrescidas pelos socos e chutes desferidos por LUIZ FELIPE DE SOUZA DIAS e pelos golpes dados, com a utilização de pedaço de madeira, por LUIZ FERNANDO BORGES DE QUEIROZ. 



    Durante a execução material da empreitada ilícita pelos referidos denunciados, os denunciados WILLIAM GABRIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA e PEDRO HENRIQUE DA SILVA CASSIANO instigaram aqueles a agredirem e, com isso, matarem o ofendido. 



    Com efeito, pois WILLIAM GABRIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA foi responsável pela gravação integral do castigo pessoal aplicado ao ofendido, posteriormente divulgado em redes sociais com os dizeres ‘o pilantra mostrou a partes intimas pra criança o final foi triste’, e PEDRO HENRIQUE DA SILVA CASSIANO por tentar obter uma confissão da vítima, dizendo ‘fala aí para a comunidade o que você fez’.



    Somente quando a vítima já se encontrava quase desacordada e completamente embebida em seu próprio sangue, ostentando sinais nítidos de espancamento, foi que os denunciados pararam com as agressões, deixando José Carlos Ferreira da Silva naquele mesmo local, entregue à própria sorte.



    Entrementes, reunindo os últimos esforços que ainda era capaz de empreender, a vítima pediu socorro a José Vieira, que trafegava com seu carro pelo local dos fatos, dizendo-lhe repetidamente ‘me socorre’. 



    No instante em que José Carlos Ferreira da Silva embarcou no automóvel da testemunha, agentes da polícia chegaram ao local e indagaram a vítima acerca do que havia acontecido, tendo ela respondido que ‘pessoas lhe agrediram de várias formas’ (sic). 



    Conseguintemente, José Vieira providenciou o encaminhamento da vítima ao hospital, contudo, em razão da gravidade das lesões experimentadas, o ofendido veio a óbito no dia seguinte, 12 de março de 2021, por volta das 20h30, sendo apontada como causa de sua morte ‘politraumatismo. Houve traumatismo de crânio, torácico, abdominal e de membros superiores. A vítima sofreu fraturas de arcos costais anteriores, lesão parenquimatosa e vascular do baço, lesão contusa hepática, hemorragia interna torácica e abdominal agudas com consequente morte’ (fl. 160). 



    A testemunha protegida número 1 reconheceu os denunciados como sendo os autores do homicídio . Já a testemunha protegida número reconheceu ALEXANDRE MENDES FILHO, ADRIANO VIEIRA SILVA e LUIS FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA. 



    O injusto penal foi praticado por meio de tortura, uma vez que os denunciados impuseram sofrimento adicional e desnecessário para, de forma brutal, matarem o ofendido. 



    Além disso, o crime também foi cometido por meio de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, uma vez que, além da superioridade numérica, que contribuiu decisivamente para suprimir toda a sua capacidade de resistência, os denunciados agiram de forma premeditada e ordenada, surpreendendo José Carlos Ferreira da Silva de inopino e de modo que ele não pudesse esquivar-se. 



    O ânimo homicida com que atuaram os denunciados consubstancia decorrência dos inúmeros, sucessivos e intensos golpes desferidos contra o ofendido, mesmo depois de José Carlos Ferreira da Silva ter sido praticamente nocauteado, contra regiões vitais de seu corpo. LUÍS FELIPE CAMARGO RODRIGUES, responsável por organizar a aplicação do castigo físico e reunir inúmeros indivíduos para aplicá-lo, induvidosamente anuiu para que o óbito acontecesse, já que foi o seu mandante (executor mental). Da mesma forma, WILLIAM GABRIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA e PEDRO HENRIQUE DA SILVA CASSIANO, convocados pelo idealizador da empreitada ilícita, instigando os executores materiais, também devem ser responsabilizados pelo resultado fatal, pois contribuíram para que ele acontecesse, incentivando a aplicação do castigo” (fls. 2-7, e-doc. 6). 



    3. Em 3.10.2022, o juízo da Vara Única da comarca de Morro Agudo/SP (Ação Penal n. 1500180-52.2021.8.26.0374) recebeu a denúncia e decretou a custódia preventiva, como requerida (fls. 15-18, e-doc. 6). Em 7.10.2022, houve o cumprimento do mandado de prisão, em relação à pessoa do paciente (fls. 31-33, e-doc. 8).



    4. Sustentando ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2241305-77.2022.8.26.0000, Relator o Desembargador Xisto Albarelli Rangel Neto, denegado pela Décima Terceira Câmara Criminal em 17.11.2022. Tem-se na ementa do julgado:



     “Habeas Corpus. Paciente denunciado por infração ao art. 121, ‘caput’, e § 2º, III e IV, c.c art. 62, II, e art. 29, ‘caput’, todos do Código Penal. Prisão preventiva decretada por ocasião do recebimento da denúncia. Decisão bem fundamentada pelo juízo, especialmente diante da gravidade concreta da infração. Constrangimento ilegal não verificado no caso concreto. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 11). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 785.900/SP no Superior Tribunal de Justiça, Relatora a Ministra Laurita Vaz, que, em 18.11.2022, denegou a ordem, em decisão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NA ESPÉCIE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 12). 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ser “a decisão carente de fundamentação e por não atender aos requisitos necessários conforme já determinou o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL bem como o artigo 93, IX da CF/88, de plano deve ser reconhecida a situação de FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL do paciente, visto a contemporaneidade da decisão” (fl. 2, e-doc. 1).



    Salienta ser descabida “a prisão preventiva do paciente, visto que que os militares na ocasião, detiveram o paciente DENTRO DE SUA PROPRIA RESIDENCIA. INSTA AINDA SALIENTAR, que trata-se de paciente que colaborou desde o início de todo o procedimento, bem como munícipe da Comarca de Morro Agudo-SP por mais de 30 anos” (sic, fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta “QUE O MAGISTRADO ‘A QUO’, EM MOMENTO ALGUM APONTOU UM FATO CONCRETO QUE INVIABILIZASSE A CONCESSÃO DO REQUERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assinala “que ao paciente SERIA BEM POSSIVEL APLICAR TODAS AS MEDIDAS CAUTELARES EXISTENTE NO CODIGO DE PROCESSO PENAL, BEM COMO ATÉ MESMO UTILIZAR TORNOZELEIRA ELETRONICA, visto que conforme as opções acima mencionada se mostra completamente DESCABIDA a segregação provisória” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “[a] decisão que manteve a custódia cautelar não indicou fatos concretos que levantassem suspeitas de que o paciente, pessoa com residência fixa há vários anos no Estado de São Paulo, mais precisamente na cidade vizinha de MORRO AGUDO, não compareceria aos atos processuais ou iria ameaçar testemunhas e fazer desaparecer provas dos crimes. 



    Em momento algum da respeitável decisão ora atacada, foi demonstrada pela autoridade coatora a periculosidade concreta do paciente e a probabilidade real de reiteração delituosa. 



    No caso em tela, a prisão está assentada em fundamentação genérica, impessoal e abstrata, sendo certo que essas características da generalidade, impessoalidade e abstratividade são da lei e não de um decreto prisional” (fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatiza que a “falta de fundamentação quanto à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão é evidente, porquanto o juiz de primeira instância não expõe, na sua decisão atacada, os fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais elas (medidas cautelares) não podem ser aplicadas ao paciente em substituição da prisão cautelar” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Destarte, requer-se que, depois de ouvido o Ministério Público Estadual oficiante e requisitadas as informações da autoridade coatora, seja concedida a ORDEM para, confirmando-se a concessão da liminar, revogar a prisão preventiva do paciente Willian (autos de primeiro grau em epígrafe da Vara Única da Comarca de Morro Agudo-SP) e mantê-lo em liberdade até o trânsito em julgado de eventual decisão condenatória, mediante comparecimento a todos os atos do processo, com a ressalva também de lhe ser decretada nova prisão, caso demonstrada, realmente, a necessidade” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.11.2022, denegou o Habeas Corpus n. 785.900/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Vara Única da comarca de Morro Agudo/SP (Ação Penal n. 1500180-52.2021.8.26.0374) concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, enfatizando a gravidade concreta e especial da conduta, praticada em concurso de agentes, em superioridade numérica que impossibilitou a defesa da vítima:



    “4. Analisando os autos, entendo que estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva dos acusados. 



    Nesse sentido, observo, de saída, que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, conforme se verifica pelos boletins de ocorrência de fls. 03/04, 05/07 e 11/12, pela ficha de atendimento médico de fls. 16/18, pelos autos de reconhecimento fotográfico de fls. 112/133, pelo relatório de investigação de fls. 139/155, pelos laudos periciais de fls. 156/160, 172/176 e 185/200, além dos depoimentos colhidos.



    Com efeito, consta dos autos que uma criança teria alegado que a vítima teria lhe exibido seu órgão genital, fazendo que com o avô da infante solicitasse que desocupasse o imóvel por ele locado. 



    Não obstante, antes mesmo da desocupação da casa, o acusado LUÍS FELIPE, identificado como encarregado de exercer a função de disciplina na região, teria reunido os demais envolvidos e com eles se dirigido até a residência. 



    Ao ali chegarem, o acusado LUÍS FELIPE teria retirado o ofendido do interior do imóvel e autorizado que os demais o agredissem, tomando parte no linchamento os acusados ADRIANO, LUIS FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA, ALEXANDRE e LUIZ FERNANDO BORGES DE QUEIROZ com o emprego de chutes, socos, pisões em sua cabeça e golpes com um pedaço de madeira. 



    Durante a execução material do crime, os acusados WILLIAN GABRIEL e PEDRO HENRIQUE teriam instigado os agressores, sendo que o primeiro teria se encarregado de filmar toda a ação criminosa, ao passo que o segundo teria assistido a ação e dito ‘fala aí para a comunidade o que você fez’. A ação foi gravada com um aparelho de telefonia celular e o vídeo com as agressões foi divulgado em redes sociais. 



    Diante disso, há elementos de que os acusados, com seu comportamento, praticaram e auxiliaram à prática do crime de homicídio qualificado, cuja pena, por superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autoriza a imposição da segregação cautelar dos acusados, nos termos do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal. 



    De outro lado, a prisão preventiva dos envolvidos mostra-se necessária para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 



    Em primeiro lugar, porque o fato possui especial gravidade, dado que, ao menos em tese, foi praticado em espécie de ‘Tribunal do Crime’, em que indivíduos envolvidos com o crime organizado encarregam-se, de forma ilícita, de fazer prevalecer as regras impostas pelo meio criminoso.



    Em segundo lugar, observo que o crime foi praticado em superioridade numérica de agentes, impossibilitando a vítima de se defender, na via pública e durante a luz do dia, circunstância que demonstra a periculosidade dos acusados, dado que não se preocuparam, em nenhum momento, com o fato de suas ações terem sido presenciadas por um sem número de pessoas. 



    Registro, por fim, que a grande maioria dos envolvidos possui diversos antecedentes criminais, o que demonstra seu envolvimento com o meio criminoso e que sua liberdade representa risco à ordem pública, ante a grande probabilidade de que voltem a delinquir. 



    Nesse sentido, observo que o acusado ALEXANDRE ostenta condenação pelos crimes de homicídio qualificado, sendo reincidente em crime doloso contra a vida (fls. 296/297); o acusado ADRIANO, por sua vez, já foi condenado, também com trânsito em julgado pelo crime de tráfico de drogas e está sendo investigado pela prática do crime de furto (fls. 302/303); LUÍS FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA também ostenta condenação definitiva pelo comércio ilícito de entorpecentes (fls. 307/309); PEDROHENRIQUE, a seu turno, apesar de tecnicamente primário, tem contra si instaurados inquéritos policiais pela prática dos crimes de furto, tráfico de drogas e lesão corporal (fls. 312/313); LUIZ FERNANDO BORGES DE QUEIROZ possui condenações definitivas pelos crimes de roubo e tráfico de drogas (fls. 321/323); LUIS FELIPE, por fim, apesar de primário, está sendo investigado pela prática de outro crime doloso contra a vida ainda no ano de 2022 (fls. 328).



    Por fim, observo que há duas testemunhas protegidas, sendo que a autoridade policial relatou a dificuldade em encontrar pessoas dispostas a prestar depoimento, ante o medo de represálias. 



    ANTE O EXPOSTO, decreto a prisão preventiva de ALEXANDRE MENDES FILHO, LUÍS FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA, LUIZ FELIPE DE SOUZA DIAS, ADRIANO VIEIRA DA SILVA, LUIZ FERNANDO BORGES DE QUEIROZ, LUÍS FELIPE CAMARGO RODRIGUES, WILLIAM GABRIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA e PEDRO HENRIQUE DA SILVA CASSIANO com fundamento no art. 312, caput e 313, incisos I e II do Código de Processo Penal” (fls. 15-18, e-doc. 6).



     



    11. A periculosidade do paciente também foi realçada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ao denegar o Habeas Corpus n. 2241305-77.2022.8.26.0000 em 17.11.2022. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Xisto Rangel:



    “Os indícios de autoria e materialidade foram devidamente indicados na decisão:  (...) 



    Neste ponto, cabe lembrar que o habeas corpus, dado seu rito especial e sumaríssimo, não constitui a via adequada para o enfrentamento de temas relacionados ao mérito da ação penal, mesmo porque demanda exame minucioso de fatos e provas. 



    Se a acusação contida na denúncia não reflete o que de fato aconteceu, é matéria que deve ficar a cargo do juízo de origem, após regular instrução criminal. 



    Assim, cumpre à defesa esgrimir seus argumentos no momento oportuno. 



    Prosseguindo. 



    O periculum libertatis, consubstanciado nas hipóteses elencadas pelo art. 312 do CPP, foi justificado, especialmente, em razão da gravidade concreta da infração, sendo a preventiva medida necessária para resguardo da ordem pública e para conveniência da instrução criminal. (...)



    Nesse sentido, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Ou seja, se a conduta do agente seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 



    Quer dizer: as circunstâncias do caso concreto autorizam crer que, independentemente da existência de eventuais predicados pessoais favoráveis, o paciente representa verdadeiro perigo ao convívio social, razão pela qual não identifico ilegalidade na decisão do juízo, estando a prisão justificada nas circunstâncias do caso concreto e na lei (art. 312 do CPP), lembrando ainda que prisão cautelar não é antecipação de pena, de modo que não amesquinha o princípio da presunção de inocência.



    Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM” (fls. 5-6, e-doc. 2). 



    12. Ao denegar o Habeas Corpus n. 785.900/SP, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “Como se vê, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente em razão da gravidade concreta do delito, nos autos de ação penal em que se apura a suposta prática, em tese, de homicídio qualificado ‘em espécie de ‘Tribunal do Crime’, em que indivíduos envolvidos com o crime organizado encarregam-se, de forma ilícita, de fazer prevalecer as regras impostas pelo meio criminoso’ (fls. 487 e 493). No caso, o Paciente teria instigado os demais acusados e filmado toda a ação criminosa. 



    Conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, ‘o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública’ (HC 417.891/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019). (...)



    Ressalto que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. (...)



    Outrossim, demonstrada pela instância originária, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC 144.071/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021; HC 601.703/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021. 



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus” (fls. 4-6, e-doc. 6).



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente comprovação de ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta criminosa, independente de os antecedentes criminais do paciente diferirem dos demais corréus.



    Ressalte-se que, na espécie, existem duas testemunhas protegidas, a sobressair a contemporaneidade da medida impugnada.



    14. Não se comprova, no caso, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada na forma como realizada a prática delitiva, constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.217-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peç